Tribunal: TJBA
Processo: 8001460-81.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001460-81.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEMIR SOUZA SA

APELADO: AILTON BARBOZA FREIRE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA DO CARMO BARBOZA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DOMICILIARES. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO E FALTA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO AO ANDAMENTO. RUPTURA DA CONFIANÇA E INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. RESOLUÇÃO DO AJUSTE. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO ANTECIPADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$ 4.000,00 MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO POR SUPOSTAS OFENSAS. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO (TETO JÁ ATINGIDO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de responsabilidade por falha na prestação de serviços elétricos, reconheceu a incompletude do serviço e a falta de informações claras sobre o andamento, autorizando a resolução do contrato, a restituição proporcional do valor adiantado e a condenação em dano moral de R$ 4.000,00; julgou improcedente o pedido contraposto por alegados xingamentos e constrangimentos.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o quadro fático-probatório evidencia falha na prestação apta a autorizar a resolução do ajuste e a restituição proporcional do preço; (ii) saber se a situação ultrapassa o mero aborrecimento e justifica indenização por dano moral, bem como a adequação do quantum de R$ 4.000,00; (iii) saber se procede o pedido contraposto do réu por supostos xingamentos no conflito; (iv) saber se é cabível multa por litigância de má-fé; e (v) saber se é possível majorar honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

Provas documentais, orais e audiovisuais revelam que o serviço contratado não foi concluído e que o réu se retirou da obra após desentendimento em 15/09/2021. A divergência sobre o percentual executado mostra-se irrelevante, pois o decisivo é a incompletude e a ausência de transparência, suficientes para a resolução contratual.

Trata-se de relação de consumo: autor como consumidor e réu como fornecedor habitual de serviços (CDC, arts. 2º e 3º). A responsabilidade do fornecedor é objetiva pela falha na prestação (CDC, art. 14). Comprovados defeito e nexo causal, sem excludentes, mantém-se a restituição proporcional do valor antecipado.

O dano moral ultrapassa o mero dissabor: interrupção injustificada de serviço essencial ao uso do imóvel, em ambiente de confiança construída, somada à recusa de pronta devolução do preço, gerando transtornos relevantes. O arbitramento em R$ 4.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, inexistindo motivo para redução ou majoração.

Pedido contraposto. A instrução indica mera discussão acalorada, desprovida de repercussões anormais à personalidade. Inexistente ilicitude indenizável, correta a improcedência.

Litigância de má-fé. Embora frágil, a tese recursal limita-se à revaloração da prova e não evidencia dolo, ardil ou abuso processual (CPC, art. 80). Afastada a multa.

Honorários recursais. Inviável majoração (CPC, art. 85, § 11), porque os honorários já foram fixados no patamar máximo na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Sem majoração de honorários recursais.

Tese de julgamento: “1. A incompletude do serviço contratado e a falta de transparência quanto ao seu andamento, em relação de consumo, autorizam a resolução do ajuste e a restituição proporcional do preço adiantado. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial em imóvel, somada à recusa de pronta devolução do valor pago, configura dano moral, mantido o quantum de R$ 4.000,00. 3. Discussão acalorada, sem repercussões anormais à esfera da personalidade, não gera dano moral; improcedência do pedido contraposto. 4. A multa por litigância de má-fé exige conduta temerária ou ardilosa, não configurada por mera revaloração probatória. 5. Não cabe majoração de honorários recursais quando já fixados no teto legal na origem.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça